Tribunal: TJPA
Processo: 0016194-30.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016194-30.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA THEREZINHA DE JESUS FRANCA, AGAMENON JOSE BARROS DO VALE, JOSE DA CONCEICAO MORAES DE ALBUQUERQUE, GLORIA CELESTE CHAGAS MARVAO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Uma vez provida a apelação, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe e, deixando o acórdão recorrido de abordar tal matéria, incorreu em omissão a ser sanada.

2.

Recurso conhecido e provido para suprir a omissão nos seguintes termos: “Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, isentando a Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento das custas processuais.” Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração para sanar omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial e arbitramento de honorários advocatícios, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

38ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21 a 28/11/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Embargos de declaração opostos pelos apelantes Agamenon José Barros do Vale e outros em face do acórdão ID 7790536 de minha relatoria, julgado pela 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu provimento à apelação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para alterar a sentença proferida em primeiro grau, possuindo direito os apelantes à integralidade e paridade dos proventos dos servidores ativos, através da incorporação da Gratificação Produtividade Monitoramento Fiscal e da Gratificação Produção de Arrecadação Extra, em consonância com as legislações e com o entendimento jurisprudencial acima demonstrados.

É como voto.”

Alega o embargante omissão no julgado acerca da inversão do ônus de sucumbência com o arbitramento de honorários advocatícios a favor da advogada dos autores ora embargantes, pugnando por seu saneamento.

Regularmente intimada, a autarquia apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

O recurso merece prosperar. Uma vez provida a apelação, a inversão do ônus de sucumbência é medida que se impõe e, deixando o acórdão recorrido de abordar tal matéria, incorreu em omissão a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço
dos presentes aclaratórios e
dou-lhes provimento
para
sanar a omissão
em relação à inversão do ônus de sucumbência e consequente arbitramento de honorários advocatícios e nos seguintes termos:

“Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento (...)

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o apelado IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, isentando a Fazenda Pública Estadual quanto ao pagamento das custas processuais.

É como voto.”

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022